Tribunal: STF
Processo: AR 2848
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisão monocrática proferida nos autos da Rcl 46.017, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, transitada em julgado em 25/3/2021, a qual julgou procedente o pedido em virtude da inobservância, pela autoridade reclamada, de decisão exarada em nos autos da ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro AYRES BRITTO.
    O Autor narra que "o Requerido publicou uma reportagem em que afirmava que o Requerente havia sido beneficiado pela chamada “Operação Lava Jato”, tendo dela recebido dinheiro (R$5 milhões). Por conta disto, o Requerente ajuizou ação de reparação de danos perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo (processo nº 1038986-02.2020.8.26.0100)".
    Relata que "em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Requerente apelou e o TJ-SP, por unanimidade, deu provimento à apelação, condenando o Requerido. Após a prolação do acórdão, o Requerido interpôs recurso especial e extraordinário".
    Informa que o Requerido "ajuizou Reclamação perante este STF. Tal reclamação, que recebeu o número de 46017, foi distribuída ao eminente ministro Ricardo Lewandowski. O Requerido alegou violação à ADPF nº 130, que julgou a Lei da Imprensa incompatível com a Constituição Federal de 1988".
    Afirma que "o eminente ministro Lewandowski recebeu a petição inicial da Reclamação e, sem mandar citar, intimar ou tomar qualquer providência para ouvir o ora Requerente, julgou a reclamação procedente, cassando o acórdão do TJ-SP".
    Aduz que tomou ciência da decisão por meio de matérias jornalisticas, momento no qual alegou a nulidade da decisão por violação à ampla defesa e ao contraditório. No entanto, “o eminente relator simplesmente se negou a conhecer o nosso pedido e declarou que o processo teve o trânsito em julgado, porque não foi interposto agravo interno no devido prazo”.
    Assevera que "a primeira norma jurídica violada foi a própria Constituição Federal. Não houve contraditório nem ampla defesa; aliás, não houve qualquer defesa. O eminente relator sequer mandou citar ou intimar o ora Requerente; simplesmente recebeu a petição inicial e julgou procedente o pedido".
    Salienta que “a segunda norma jurídica manifestamente violada é o Código de Processo Civil que, em seus arts. 988 a 993, dispõe sobre o cabimento da reclamação. O CPC é claro ao dispor, em seu art. 989, inciso III, que cabe ao relator citar o beneficiado pela decisão que se procura cassar para que ele apresente contestação”.
    Alega que "a terceira norma violada é o regimento interno do STF que, em seus arts. 156 a 162, disciplina a Reclamação". 
    Sustenta que "além do fato de não termos como recorrer de uma decisão em processo do qual não fazíamos parte (ora, sequer foi expedido mandado de citação) - como dissemos, não somos terceiro interessados, mas parte do processo - devemos lembrar que, pela jurisprudência do STF, cabe, sim, considerar que o pedido de reconsideração é agravo regimental com base na fungibilidade - e isto em casos em que a parte que pede a reconsideração já fazia parte do processo e foi intimada da decisão que se pretende reformar, duas coisas que não ocorreram no presente caso".
    Ao final requer, liminarmente, a “tutela provisória, a fim de que se impeça que o processo alvo da reclamação 46017 (processo nº 1038986-02.2020.8.26.0100) tenha trânsito em julgado (ou que certidão nesse sentido fique sem efeito), bem como que o ora Requerido possa executar custas e honorários de advogado no processo original ou na reclamação alvo desta ação rescisória antes do julgamento da presente ação”.
    É o relatório. Decido. 
    Examinado o processo de forma compatível com o estágio procedimental atual, não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar, “a fim de que se impeça que o processo alvo da reclamação 46017 (processo nº 1038986-02.2020.8.26.0100) tenha trânsito em julgado (ou que certidão nesse sentido fique sem efeito), bem como que o ora Requerido possa executar custas e honorários de advogado no processo original ou na reclamação alvo desta ação rescisória antes do julgamento da presente ação”. 
    Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência – seja de natureza cautelar ou satisfativa –, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil atualmente em vigor, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora). 
    No caso, não se faz presente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observa-se que foram opostos embargos de declaração contra o novo acórdão prolatado na ação indenizatória, publicado no dia 05/05/2021, ainda pendente de julgamento, o que afasta a iminência do trânsito julgado do processo original, tampouco a execução dos honorários advocatícios da decisão rescindenda configura situação excepcional a justificar a suspensão, ainda que temporária, da eficácia jurídica da coisa julgada.
    Não verifico, portanto, neste momento de cognição sumária, fundamento apto a autorizar a concessão de provimento liminar, sem embargo de eventual novo exame oportunamente. 
    Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.
    Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do depósito recursal.
    Cite-se o réu, para que, no prazo legal, ofereça a contestação à Ação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente